Tribunal: TJDFT
Processo: 0736602-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736602-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUCIANA DO AMARAL AVELAR NASCIMENTO D E S P A C H O Nada a prover com relação ao pedido formulado pela agravante (ID no 33320094). Permaneçam os autos sobrestados, nos termos do despacho de ID no 33066162. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de março de 2022 12:27:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator